Tribunal: TJMT
Processo: 0014778-49.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014778-49.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[AVANIL DE MATOS CAMPOS - CPF: 318.382.941-04 (EMBARGADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (EMBARGANTE), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - CPF: 037.670.251-67 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0057-04 (EMBARGANTE), LAIS GODOY SILVA - CPF: 491.432.458-03 (ADVOGADO), VANIA REGINA CASTAGNA CARDOSO - CPF: 187.995.628-47 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 094.716.068-02 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (REPRESENTANTE), ANDREIA PIROLLA DE CARVALHO - CPF: 140.307.458-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO NÃO PROVIDO

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

II – A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto pela
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
,

contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do autor, ora embargado, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao declarar a razoabilidade do valor de mercado indicado pelo autor para fins indenizatórios, quando deveria adotar como parâmetro a tabela FIPE, conforme pesquisa realizada na data da interposição dos aclaratórios.

Contrarrazões no id. 134043747.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a
interna
, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos, como a pesquisa realizada pela embargante nesta quadra processual.

De qualquer modo, incumbia à embargante impugnar o valor apontado pelo autor na fase processual oportuna, e não inovar em sede recursal, apresentando um documento que sempre esteve acessível às partes interessadas.

Além disso, o documento é inservível à finalidade almejada, na medida em que utiliza como referencial o mês de junho de 2022, quando deveria indicar o valor de mercado do automóvel na data em que o incêndio ocorreu.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de saneamento pela via dos aclaratórios.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022